Tribunal: TJES
Processo: 0000632-53.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000632-53.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO TASSIO PORFIRIO PEREIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o condenou pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03) e posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), em concurso material, à pena de dois anos de reclusão em regime aberto e prestação de serviços à comunidade. A defesa busca a absolvição, alegando nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da entrada no domicílio do recorrente sem mandado judicial, à luz das alegações de violação de domicílio; e (ii) a possibilidade de absolvição do recorrente quanto à condenação pela posse de drogas para consumo próprio, considerando recente entendimento do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do recorrente sem mandado judicial encontra-se justificada, pois os policiais relataram que visualizaram o acusado empreendendo fuga ao avistar a viatura e portando volume compatível com arma de fogo, configurando fundadas razões para a prática de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

4. O depoimento das testemunhas policiais atesta que o réu foi abordado com a arma de fogo dentro da residência, legitimando o ingresso dos agentes públicos, em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no RE 603.616 (Tema 280).

5. Em relação à condenação pelo crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessária a absolvição de ofício, pois o STF, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), declarou a atipicidade da conduta de posse de cannabis para consumo pessoal, conferindo efeito retroativo
in bonam partem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Absolvição de ofício quanto à posse de drogas para consumo pessoal.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em razões justificadas que indiquem flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

2. A posse de cannabis para consumo pessoal é conduta atípica, com efeitos retroativos, nos termos do RE 635.659 (Tema 506) do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, art. 14; Lei nº 11.343/06, art. 28; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/05/2016 (Tema 280); STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/06/2024 (Tema 506); STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. De ofício, ABSOLVER o recorrente da conduta descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
BRUNO TASSIO PORFIRIO PEREIRA PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes sediados nos artigos 14 da Lei n. 10.826/03 e 28 da Lei n. 11.343/06, em concurso material, à pena de à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, bem como de 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade, a ser estabelecida pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas – VEPEMA.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, pois as provas foram obtidas mediante violação à domicílio.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
BRUNO TASSIO PORFIRIO PEREIRA PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes sediados nos artigos 14 da Lei n. 10.826/03 e 28 da Lei n. 11.343/06, em concurso material, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, bem como de 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade, a ser estabelecida pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas – VEPEMA.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, pois as provas foram obtidas mediante violação em domicílio.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que, “no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 23:04 horas, na Rua Sete, bairro Guaranhuns, neste município, o denunciado Bruno Tassio Porfirio Pereira Pinto portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
a arma de fogo do tipo pistola calibre .380 ACP, inoxidada, de numeração GS169310
, devidamente carregada e outros dois carregadores sobressalentes municiados, conforme auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 19. Além disso, o acusado tinha em depósito, em sua residência,
03 (três) buchas de maconha destinadas ao seu próprio consumo
, consoante auto de apreensão de fls. 21 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 20.”

Nesse cenário, como já relatado, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo a análise da pretensão recursal, que se limita a tese absolutória.

Sem maiores delongas, não assiste razão a defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

E é justamente a realidade dos autos
.

A testemunha PMES Daniel Diogo do Nascimento disse, em juízo, que somente houve o ingresso na residência do recorrente, após ele visualizar a viatura da polícia e adentrar abruptamente para o interior da residência.

A referida testemunha afirmou, ainda, que, antes do ingresso do recorrente ao interior da residência, visualizou ele “com um volume em sua cintura”.

Veja-se:

“disse que em patrulhamento no bairro Guaranhuns, avistou o acusado, o qual já era conhecido pela guarnição. Ressaltou que Bruno, ao visualizar a aproximação da viatura, tentou empreender fuga, adentrando em uma residência. Após ter sua entrada franqueada, abordou o acusado dentro do banheiro e apreendeu uma arma de fogo escondida embaixo de algumas roupas. Ressaltou que na residência do acusado foram encontradas as buchas de maconha listadas no auto de apreensão. Questionado pelo Ministério Público, afirmou que antes de abordar o acusado, quando ele ainda estava em via pública, visualizou um volume em sua cintura, o qual, pelas circunstâncias e formato, indicava ser a arma de fogo que foi encontrada posteriormente dentro da residência, tanto que quando o abordou, não havia mais volume em sua cintura. Por fim, acrescentou que o réu lhe confessou ser o proprietário da arma de fogo.”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Frederico Aragão do Amaral, conforme se extrai do excerto abaixo:

“que disse se recordar dos fatos, narrando que diversos policiais participaram da operação, não se recordando se o acusado estava portando a arma de fogo que foi apreendida. Disse se recordar que a arma de fogo foi encontrada já dentro da residência e que o réu, ao ser abordado, afirmou que seria o proprietário da bélica. Por fim, afirmou que em buscas na residência do acusado, encontrou as drogas listadas no auto de apreensão.”

Nesse cenário, independentemente do prévio consentimento questionado pelo recorrente em interrogatório judicial, certo é que havia fundadas suspeitas, autorizando o ingresso dos policiais militares na residência em que ele portava arma de fogo, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUGA. JUSTA CAUSA. FUNDADAS SUSPEITAS. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa alega nulidade da diligência policial por violação de domicílio sem autorização judicial ou justa causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial e a consequente validade das provas obtidas.

III. Razões de decidir 3.

A busca domiciliar foi precedida de justa causa, com base em fundadas razões que indicavam a prática de crime no interior da residência, mormente "tendo em vista que os agentes públicos de patrulhamento ostensivo (atividade ínsita dos PM's), passavam pela Rua 25 de Novembro, quando, por volta das 00h30min, avistaram 03 (três) indivíduos em atitude suspeita que, ao avistarem a viatura empreenderam fuga, adentrando no beco da casa de número 94"
(e-STJ, fls. 17/18) .

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

5. A jurisprudência do STJ e do STF admite a entrada em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões justificadas a posteriori.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 898.911/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Desse modo, havendo justa causa para o ingresso dos policiais militares no interior da residência, a manutenção da condenação relativa ao crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 é medida que se impõe.

Por outro lado, deve ser afastada,
de ofício
, a condenação do recorrente quanto a conduta descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Isso porque o Pretório Excelso
julgou o mérito do RE 635.659/SP com repercussão geral reconhecida (Tema 506), no qual, por maioria, fixou a tese relativa a atipicidade da conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, quando a substância destinada ao consumo pessoal for a cannabis sativa.

A despeito de não se tratar de alteração legislativa, é imperioso atribuir efeito retroativo à modificação jurisprudencial
in bonam partem
.

Destarte, a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.
De ofício
, absolvo o recorrente da conduta descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, em observância ao Tema 506 do Pretório Excelso.

É como voto.